Tribunal: TJDFT
Processo: 0747494-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. PERDA DE PASSAGENS FERROVIÁRIAS. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, consistentes em indenização por dano material e moral, por suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. Nas razões recursais, os autores/recorrentes apontam o mal fornecimento do serviço contratado, cuja impontualidade de 5 horas de chegada ao destino final ocasionou desarranjos financeiros e logísticos na viagem, sobretudo observando a condição clínica de um dos recorrentes, ensejando responsabilização.
4. Contrarrazões ao ID 56029660.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar também de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes
6. No caso, os autores/recorrentes contrataram voo, operado pela ré/recorrida, relativo ao trecho Brasília - Roma, conexão em Lisboa, com embarque no dia 19/05/2023, às 17h10. Ocorre que, na data de 04/04/2023, foram informados acerca da alteração do trecho inicial para às 17h45 do mesmo dia, com a consequente alteração do horário do voo a Roma, o qual também atrasou, gerando um atraso final de 5 horas.
7. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
8. Decerto, diante do inadimplemento parcial do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior (recomposição patrimonial), sendo medida imperativa a restituição do numerário despendido a título de passagens de trem de Roma a Bolonha, perdidas em função da impontualidade do serviço contratado. Logo, erige o direito ao ressarcimento na ordem de R$ 2.010,09, máxime à míngua de impugnação específica quanto ao aludido montante.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
10. No particular, embora incontestes as chateações passadas pelos autores/recorrentes, decorrentes da impontualidade e dos desgastes intrínsecos à reacomodação, o quadro fático não irradia abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, tratando-se de vicissitudes toleráveis do cotidiano. Outrossim, há de se considerar que, diante das circunstâncias apresentadas, a ré/recorrida realocou os autores/recorrentes em voos com horários próximos aos dos contratados originalmente, implicando atraso de 5 horas ao destino final, o que não destoa do razoável, dada a índole internacional da viagem com conexão. O dano moral indenizável é aquele que ultraja os direitos de personalidade da pessoa, cortando sua dignidade, o que não se observa na espécie.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.010,09, por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.